Tribunal: TJDFT
Processo: 0747819-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Processo : 0747819-22.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] prolatada na primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas que, rejeitando as preliminares de incompetência e de falta de interesse processual, bem como a prejudicial de prescrição, arguidas pelo réu, aqui agravante, julgou procedente o pedido “para condenar o banco réu a prestar contas dos 481 lançamentos identificados acima, havidos na conta corrente n. 53185-5, da agência 0381-6, no período de 30/06/2014 e 10/07/2015, segundo as dúvidas descritas por natureza jurídica no item 02 alhures, em 15 dias, sob pena de não pode impugnar as que forem ofertadas”. O agravante suscita omissão, sob a assertiva de que não houve manifestação sobre a possiblidade de haver fraude processual, tendo em vista que o patrono da agravada tem ajuizado diversas ações de exigir contas da mesma espécie, quase sempre envolvendo clientes de agências situadas em outras unidades da federação. No entanto, declina um suposto endereço em Brasília, na tentativa de burlar o juízo natural, incidindo em litigância de má-fé. Reafirma a incompetência do juízo originário, com base no art. 53, IV, “b”, do CPC, uma vez que todos os lançamentos impugnados ocorreram na cidade de Paranavaí-PR, local onde se situa a sede da agravada. Diz que a pretensão autoral trata, em verdade, da revisão de todos os contratos firmados e encargos cobrados na conta corrente da agravada. Nesse contexto, afirma a impossibilidade de cumulação entre os ritos incompatíveis da ação revisional e da ação de exigir contas, nos termos da norma processual vigente e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, defende que a agravada, na qualidade de tomadora de empréstimo, não tem interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas, consoante entendimento já assentado pelo STJ nos Recursos Especiais n. 1.293.558 e 1.497.831, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. Argui que, de mais a mais, o pedido de prestação de contas é abusivo, uma vez que não está consubstanciado em fundamento mais especificado e, lado outro, baseia-se em fatos e procedimentos que contaram com anos de aquiescência por parte da agravada. Conta que, embora o prazo prescricional da ação de exigir contas seja decenal, incide a prescrição trienal para o pedido que convirja para uma pretensão condenatória ou de repetição de indébito. Assim, argumenta que a pretensão da agravada ao ressarcimento de suposto indébito está prescrita. No mérito, alude à exigência de se preservar a boa-fé contratual, frente ao lapso temporal transcorrido sem nenhuma reclamação, caracterizando concordância tácita da autora-agravada aos lançamentos, empréstimos e demais operações, sobretudo diante da utilização dos respectivos valores, aplicando-se, no mais, a surrectio em favor do agravante. Afirma que a conduta da agravada caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme a teoria do venire contra factum proprium. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, seja ao menos assegurado o direito de prestar contas após a condenação na 1a fase. Decido. Registro inicialmente que a ação proposta para exigir contas realiza-se em fases distintas: (1) a primeira, declara a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); (2) a segunda, apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC), cujo procedimento tem o encerramento mediante sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Nessa toada, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.04.2019. Negritado) Logo, resolvendo parte do mérito da ação proposta para exigir contas, a decisão interlocutória que resolve a primeira fase do procedimento especial desafia o agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, II, do CPC. Posto isso, recebo o agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. De início, suprindo omissão da decisão agravada, anoto que, segundo os autos originários[2], a autora-agravada tem sua sede na cidade de Paranavaí-PR. No entanto, foi declarado possuir escritório profissional em Brasília, mesmo endereço declinado na procuração[3] outorgada ao advogado e em notificação e contranotificação[4] expedidas nesta Capital. Assim, à míngua de comprovação de que o endereço declinado em Brasília é falso, deve ser rejeitada a alegação de fraude processual suscitada pelo agravante. Não prospera a preliminar de incompetência do juízo originário, ainda que por outro fundamento. Com efeito, na falta de referência a específica obrigação contraída pela agência junto à qual está a conta em que promovidos os lançamentos impugnados, é inaplicável a alínea “b” do inc. III do art. 53 do CPC, como, aliás, orienta a jurisprudência do STJ: [...] 2. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica, nos termos do art. 100, IV, "a", do CPC. 3. A pessoa jurídica será demandada no domicílio em que situada a agência ou sucursal somente nas situações em que as obrigações discutidas tenham sido assumidas pela filial. Para determinação da competência prevista no art. 100, IV, "b", não basta a simples existência de agência ou sucursal na comarca em que as partes pretendam litigar. 4. A autora é empresa multinacional devidamente estruturada em território nacional e sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, é suficientemente capaz de demandar na comarca da sede da ré sem que isso implique prejuízo para a sua defesa. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1.528.596/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 23/05/2016. Negritado) Na espécie, embora tenha sua sede na cidade de Paranavaí-PR, onde também se localiza a agência bancária da agravada em que ocorreram as operações contestadas, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC, opção que deve ser respeitada. Aqui, não se aplicada o art. 53, inc. IV, “b”, do CPC, como quer o agravante, porque o réu demandado não é administrador ou gestor de negócios alheios, na forma preconizada pelo art. 861 do Código Civil. Prosseguindo, anoto que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária” (Súmula n. 259). Da mesma maneira, em julgamento sob o regime dos recursos especiais repetitivos acerca da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas (Tema 908), já decidiu que o “titular da conta-corrente bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259.” (REsp 1.497.831/PR, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016). Assim, verifica-se a legitimidade e infere-se que o interesse processual do correntista nasce quando há incerteza razoável, consistente, detalhada, específica e contumaz sobre eventual operação não esclarecida pelo banco. Em linhas gerais, a obrigação de prestar contas pode derivar de um contrato ou da lei, sendo a ação de exibição de contas (art. 550 do CPC) o meio judicial adequado para dirimir incertezas surgidas a partir da relação jurídica complexa de direito material, cuja administração de recursos de determinado sujeito, o legitimado ativo, foi confiada a outrem, o qual tem o dever de apresentar, minuciosamente, todas as receitas e despesas envolvidas e a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor. Nesse quadro, a natureza da ação é dúplice e condenatória, tendo em seu bojo dois fatores a serem analisados, ainda que em fases distintas: (i) a prestação das contas (obrigação de fazer) e (ii) o pagamento do saldo residual (obrigação de pagar)[5]. Entrementes, não é permitida a cumulação desta ação com a pretensão de revisão[6], rescisão ou resolução contratual ou de anulação de ato jurídico, tampouco é necessário que se invoque alguma desconfiança sobre o trabalho exercido pelo administrador. Na hipótese, a autora-agravada possui conta-corrente na instituição bancária agravante, tendo alegado em sua exordial que, ao verificar os extratos da mencionada conta, percebeu 481 lançamentos, cuja origem e natureza são desconhecidos da correntista, “seja por suspeita de duplicidade, seja por divergência do valor”, realizados no período de 30.06.2014 a 10.07.2015. Do cotejo dos autos, depreende-se que a ação de exibição de contas em comento fora ajuizada no intuito de que as operações de lançamentos em conta bancária sob as siglas indicadas fossem expostas à minúcia, na falta de resposta do agravante à notificação extrajudicial outrora encaminhada pela agravada. Não reconhecendo a origem dos lançamentos em sua conta-corrente, em especial, visa a agravada saber, in verbis[7]: a) Os lançamentos são do mesmo contrato? b) A que parcelas referem-se os lançamentos? c) Houve multiplicidade de mesma cobrança nos lançamentos? d) Como se chegou a tais valores? Nesse cenário, verifico que o pleito da agravada está ancorado em descontos injustificados em sua conta- corrente, sem que fossem proporcionados à correntista os devidos esclarecimentos, não obstante tenham sido requeridos ao banco agravante inicialmente pela via administrativa[8]. Desse modo, não há falar em pedido genérico, visto que a agravada não só apontou os lançamentos percebidos controversos, como a data em que efetuados, o número de identificação e os valores, confrontando-os com os extratos da conta-corrente que, aliás, no presente caso, não são hábeis a configurar a prestação de contas. Sobre a matéria, a orientação emanada do col. Superior Tribunal de Justiça, consoante o aresto a seguir transcrito para colação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE RECURSAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Não há falar em pedido genérico de prestação de contas, quando o autor aponta o vínculo jurídico existente com o réu e especifica o período digno de esclarecimentos. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 647.120/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 16/02/2017. Negritado) Nessa mesma direção, norteiam os precedentes julgados nesta eg. Corte, incluindo pronunciamento desta 7a Turma Cível: [...] 2. Ao elaborar a petição inicial, o autor deve formular pedido certo e determinado, em relação ao gênero, qualidade e quantidade, constituindo pedido genérico aquele que falta a definição da quantidade ou qualidade, sendo certo somente em relação ao gênero. 3. O correntista que pretende a prestação das contas relativas à administração de sua conta corrente não precisa realizar pedido minucioso, bastando a indicação de elementos suficientes para a obtenção das informações requeridas. 4. No caso dos autos, a parte autora mencionou os débitos em sua conta corrente sobre os quais pretende a prestação de contas pelo banco réu, indicando, um a um, a data do lançamento, a descrição e o valor debitado, afastando-se, pois, a alegação de pretensão genérica. 5. A mera existência de extratos bancários e o fato de a parte autora saber dos lançamentos ora questionados não supre a necessidade e utilidade das contas formais, pois ao prestar as contas o banco réu deverá também esclarecer a que se refere cada operação registrada, fornecendo elementos suficientes não só das razões dos lançamentos, mas também o escorreito cálculo que precede cada um dos lançamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0716726-75.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 6/11/2019, DJe 21/11/2019) [...] 2. Há obrigação de prestar contas quando houver administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional e, em decorrência dessa relação jurídica, quaisquer das partes tem dever-poder de prestá-las ao outro, registrando-se todos os lançamentos a crédito ou a débito, que assim ao depois revelem o saldo final e o respectivo credor. 3. Havendo dúvidas fundadas do correntista quanto aos valores que lhe são cobrados, o fato de o banco fornecer extratos das contas correntes não retira o direito daquele de exigir a devida prestação de contas em relação aos lançamentos realizados. Afinal, não basta a demonstração contábil das entradas e saídas tal como expressam os extratos de contas bancárias, mas que também informem a origem e forneçam os elementos que permitam aferir a exatidão quantitativa dos respectivos lançamentos. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, para deferir o processamento do pedido inicial. (AGI 0711998-85.2019.8.07.0001, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJe 17/9/2019) [...] 1. A Decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas resolve parte do processo ao declarar a existência ou a inexistência do dever de prestar contas, sendo, no atual CPC/2015, recorrível por agravo de instrumento. Inteligência do artigo 550, §5o c/c artigo 1.015, inciso II, do CPC/2015. 2. "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária" (Súmula n. 259 do C. STJ). 3. A disponibilização periódica de extrato bancário não retira o direito do titular de conta corrente de exigir a prestação de contas do banco para apurar as movimentações financeiras sobre as quais remanescem dúvidas quanto aos valores referentes a crédito e débito lançados em sua conta bancária, e respectivas fundamentações legais e/ou contratuais. 4. Não há que se falar em pedido genérico de prestação de contas e, por conseguinte, em inépcia da inicial, quando o autor aponta o vínculo jurídico existente com o réu e especifica o período digno de esclarecimentos, que, no caso, se refere ao período relativo aos últimos dez anos. 5. A ação de prestação de contas submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 6. No caso em tela, a obrigação de prestar contas deve compreender o período de 12/09/2008 a 10/09/2018. 7. Recurso não provido. (AGI 0722310-60.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 3/4/2019, DJe 26/4/2019) À vista disso, conclui-se, em análise preliminar, que o banco agravante deve ser obrigado a esclarecer adequadamente os lançamentos, porque a instituição financeira, como administradora de bens e interesses do correntista, guarda responsabilidade de prestar contas sobre a gestão dos recursos e operações ocorridas na conta-corrente de seu cliente. A propósito, a pretensão relativa à prestação de contas, em regra, tem prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, o precedente desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CORRENTISTA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. I - Na ação de prestação de contas o valor da causa deverá ser fixado por estimativa, observando a razoabilidade. II - A aludida ação tem por base uma obrigação de natureza pessoal, motivo pelo qual a prescrição ocorre em de dez anos (Código Civil, art. 205). III - Existindo dúvida acerca dos valores retidos em sua conta corrente assiste direito ao correntista de exigir judicialmente a prestação de contas com o objetivo de aferir a movimentação efetivada pelo banco, ressoando, pois, inexorável seu interesse de agir. IV - "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária" (Súmula 259/STJ). V - Cassada a sentença e estando a causa em condições de imediato julgamento, o Tribunal poderá apreciar o mérito, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC. VI - A decisão proferida na primeira fase de prestação de contas não comporta condenação em pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. VII - Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença. Com fundamento no art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgo-se procedente o pedido. (Acórdão 1290921, 07125010920198070001, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 30/10/2020. Negritado) Logo, em uma análise perfunctória e, especialmente, considerando que este agravo ataca decisão dada na primeira fase da prestação de contas, não prospera a alegação de prescrição da pretensão de restituição de eventuais valores, o que, se o caso, será analisado na segunda fase do procedimento. Portanto, em um juízo sumário, não antevejo probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vislumbro periculum in mora. Como exposto alhures, a grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de fases distintas e sucessivas. De modo que, na primeira, discute-se o dever de prestar contas, e, na segunda, foca-se no valor do saldo devedor. Assim, não verifico risco ao agravante, tampouco perda do objeto recursal, em aguardar a decisão do Colegiado quanto ao reconhecimento da obrigação de fazer, ainda que esteja ocorrendo a fase seguinte de apuração do quantum devido, o qual, inclusive, se estiver correto, pode gerar a condenação da autora-agravada ao pagamento, caso ainda não o tenha feito[9]. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, para análise conjunta, tornem conclusos para relatório e pauta juntamente com o Agravo de Instrumento n. 0744715-22.2020.8.07.0000, que ataca capítulo da mesma decisão parcial de mérito e não fora conhecido por esta Relatoria, no momento, aguardando julgamento de agravo interno. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71628614 na origem (processo n. 0721075-21.2019.8.07.0001). [2] Id. 66797907 na origem (processo n. 0721075-21.2019.8.07.0001). [3] Id. 40598818 na origem (processo n. 0721075-21.2019.8.07.0001). [4] Id. 40598840 e 40598853 na origem (processo n. 0721075-21.2019.8.07.0001). [5] NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 927-928. [6] Tema 908, derivado da afetação sob o rito dos recursos repetitivos ao REsp 1497831/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016. [7] Id. 40598813 – p. 12 na origem (processo n. 0721075-21.2019.8.07.0001). [8] Id. 40598840 na origem (processo n. 0721075-21.2019.8.07.0001). [9] NEVES, Daniel A. A. Op. cit., p. 929.